Tribunal: STF
Processo: ARE 1465193
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA ISENÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO. IRPJ. ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. DIRETORIA. REMUNERAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 111, II, DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 



    1. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora remunera os seus dirigentes, não fazendo jus à isenção do IRPJ na forma do art. 12 c/c art. 14 da Lei n° 9.532/97. Bem como afastou a alegação de inviabilização da interposição de recurso, pois, ao invés de interpor recurso à Câmara Superior, a autora pediu reconsideração da decisão perante a própria instância julgadora (2ª Turma do Primeiro Conselho de Contribuintes), restando preclusa a referida decisão.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de compensação protocolizado em 05/04/2001. Em 23/05/2011, foi proferida a decisão. Na aludida decisão consta que a contribuinte, tomou ciência do acórdão n° 192-00.203 em 07/02/2011, contra o qual caberia apresentação de Recurso Especial no prazo de 15 dias, a teor do art. 37, parágrafo 2°, II, do Decreto n° 70.235/1972. Entretanto, ao invés de interpor recurso à Câmara Superior, pediu reconsideração da decisão perante a própria instância julgadora (2ª Turma do Primeiro Conselho de Contribuintes), que não o conheceu por falta de previsão legal nas normas que regem o processo administrativo-fiscal. Desta forma, a primeira alegação autoral não merece prosperar, eis que, ao deixar de interpor o recurso cabível, restou preclusa a decisão da 2ª Turma do Primeiro Conselho de Contribuintes.



    3. A isenção de IRPJ concedida às associações civis sem fins lucrativos acha-se disciplinada na disposição normativa contemplada no art. 15, caput e §§ 1° a 3° da Lei n.° 9.532/97, que combinada com art. 12 ‘a’ da mesma lei, veda expressamente a remuneração de diretores de entidades, sem fins lucrativos, para obtenção da referida isenção.



    4. O estatuto da Apelante atribui ao Conselho de Administração a competência para fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva (art. 23, V do Estatuto), em total desacordo com o art. 12 c/c art. 15 da Lei n° 9.532/97, fato que por si só impede a isenção postulada. A Recorrente não se desincumbiu de afastar tal presunção descrita em seu próprio estatuto. Aliás, este foi o motivo de o Primeiro Conselho de Contribuintes negar provimento ao recurso voluntário da associação.



    5. Conquanto os dirigentes que integram o Conselho de Administração da Autora, não recebam qualquer remuneração, o mesmo não ocorre com os componentes da Diretoria. 



    6. As normas instituidoras de isenção por preverem exceções de competência tributária, e estão sujeitas à regra de hermenêutica que determina a interpretação restritiva, dada a sua natureza, nos termos do art. 111, II, do CTN.



    7. Em vista da interpretação restritiva que deve se dar as normas instituidoras de isenção, conclui-se que a Autora não preenche os requisitos necessários para gozar do benefício fiscal, uma vez que consta previsão de remuneração para seus diretores no estatuto social.



    8. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 152.134/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 10/08/2012; TRF2, AC n° 200850010005670/RJ, Relatora Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, DJE: 23/10/2012, Terceira Turma Especializada.



    9. Recurso desprovido” (fls. 11-12, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os incs. I, II e VI do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 49).



    Afirma que “o dispositivo legal invocado pelo acórdão (art. 12, § 2º, alínea ‘a’ da Lei nº 9.532/97), previa que para a fruição do benefício de isenção de IRPJ e CSLL previsto pelo art. 15 da mesma lei não deveriam ser remunerados os dirigentes das associações sem fins lucrativos, e não os seus diretores como pretendeu o v. acórdão. Haja vista a peculiaridade do caso em tela, por ser a Recorrente uma Organização Social, o seu órgão de direção (e, portanto, seu quadro de ‘dirigentes’) é o seu Conselho de Administração, composto inclusive por integrantes do Poder Público” (fl. 14, e-doc. 49).



    Sustenta que, “apesar da literalidade do dispositivo, ao analisar o artigo, o v. acórdão entendeu por interpretar o art. 15 da Lei nº 9.532/97 (norma que prevê a isenção) de forma restritiva, o que foi diversas vezes repetido ao longo do inteiro teor do acórdão, incorrendo, assim, em absoluta contradição com a redação do próprio art. 111, inciso II do CTN citado como embasamento legal” (fl. 16, e-doc. 49).



    Argumenta que “o vício de ausência de notificação, que resultou na formação da CDA cuja anulação se pretende através do presente caso sem que se oportunizasse à Recorrente a apresentação, por exemplo, do Recurso à Câmara Superior previsto no art. 37 do Decreto nº 70.235/72, fere de nulidade todo o procedimento e, por conseguinte, o próprio débito formalizado pela CDA” (fl. 18, e-doc. 49).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 59).



    No agravo, a agravante ressalta que “a discussão trazida a este E. Tribunal Supremo diz respeito tão somente à aplicação do direito, sem a necessidade de revolver qualquer questão fática” (fl. 9, e-doc. 64).



    Pede “que este E. Turma conheça do presente Agravo em Recurso Extraordinário e lhe dê provimento, assim como ao Recurso Extraordinário, por todas as razões de mérito nele expostas e as quais fazemos integral referência, para seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se procedente a ação anulatória em epígrafe, com o cancelamento integral da cobrança consubstanciada na CDA nº 70.2.13.000691-39, haja vista a total impropriedade da cobrança de imposto de renda no ano de 2001, considerando-se a inquestionável violação aos art. 5º, caput, incisos II, XXXIV, ‘a’, XXXV, LIV e LV, art. 93, IX, art. 150, I, II e VI, ‘c’, da Constituição Federal, ou, ao menos sua anulação a fim de que nova decisão seja proferida pelo TRF 2” (sic, fl. 16, e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a nulidade de Certidão de Dívida Ativa ante a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 885.970-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é devido o reconhecimento da imunidade a que se refere o art. 195, § 7º, da Constituição Federal às entidades beneficentes de assistência social, mesmo antes de sua regulamentação por meio da Lei nº 8.212/91 (RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.04.14). 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário reexaminar as normas de natureza infraconstitucional e a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.636-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.959-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora